Tribunal: TJMT
Processo: 1053735-76.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1053735-76.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 004.241.361-39 (RECORRIDO), JULIANO MARQUES RIBEIRO - CPF: 272.076.858-82 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1053735-76.2022.8.11.0001

Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido(s): LUCAS RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 03/04/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA POR PARTE DA RECLAMADA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO EXTRATO DO SCPC – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

A Reclamada sustenta que o extrato de SCPC apresentado pelo Autor é falso, tendo em vista que o Autor nunca possuiu relação jurídica com a empresa, e, portanto, de fato nunca foi negativado.

Após diligência deste Relator, restou comprovado que o Autor nunca foi negativado pela Reclamada, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Pelo exposto
, proponho

JULGAR PROCEDENTE
a presente ação para condenar a parte promovida a pagar à parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Proponho também
declarar inexistente o débito
inscrito pela parte promovida em nome da parte promovente relativo ao contrato e débito discutidos nestes autos.
E determinar que a parte reclamada

exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito
, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.

A parte recorrente, em suas razões recursais, narra a inexistência de ato ilícito praticado, pois sequer houve negativação, já que o Autor nunca teve relação jurídica com a empresa Recorrente. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No tocante aos documentos juntados, o que se observa é que o CPF do Autor nunca foi negativado pela Reclamada, isso porque, sequer relação jurídica tinha com a empresa, tal como colacionado abaixo, que pode ser observado na fl. 3 da contestação:

Este Relator ainda cuidou em diligenciar aos órgãos SERASA e Boa Vista, os quais confirmaram nos ofícios de ID. 157056680 e 157049179 que o CPF do Autor nunca foi negativado pela Reclamada/Recorrente.

Nesse diapasão, não há que se falar em declaração de inexigibilidade da dívida, nem em retirada da negativação, a qual inexiste, e, ainda menos, em indenização por danos morais, já que esta ação configura verdadeira aventura jurídica descabida onde a parte Reclamante pretende ser premiada com a condenação da parte reclamada em danos morais.

Ante o exposto, por qualquer ângulo que se analise a questão, se evidencia a má-fé da parte Reclamante, na sua ânsia de auferir renda fácil, de deturpar os fatos, se aproveitando da gratuidade processual na primeira instância, e abarrotando o Poder Judiciário com lides temerárias, em prejuízo à coletividade.

Desta forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Por outro lado, não tem como não considerar a conduta do consumidor como enquadrada na litigância de má-fé, visto que, nega uma relação jurídica e esta se descortina posteriormente sem que o mesmo tenha algo de concreto e certo para contrapor, de onde nos moldes do artigo 81 do NCPC, aplico a litigância de má-fé no importe de 9,9% sobre o valor atualizado da causa contra o consumidor/recorrido em prol da empresa recorrente.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

Porém, por outro lado, reconhecida a litigância do consumidor, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno-o ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, somados ainda à litigância de má-fé de 9,9% também sobre o valor atualizado da causa, de onde ainda, revogo o benefício da gratuidade de justiça do consumidor, visto que, caso contrário sua conduta serviria de estímulo à condutas semelhantes em verdadeiro prêmio para aqueles que tentam litigar nestas condições indevidas.

Registro ainda ao recorrido / reclamante acaso tenha havido a extrapolação do mandato conferido ao seu causídico, poderá o mesmo acioná-lo civilmente e penalmente, a ser avaliado pelo mesmo, que é a única parte que poderá avaliar sobre isso.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023